Tribunal: TCU
Processo: 007.681/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Carlos André de Brito Coelho, como então prefeito de Santa Cruz da Vitória  BA (gestão: 2005-2008), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o 723/2008 destinado à realização do projeto intitulado como Festejos Juninos do Município de Santa Cruz da Vitória/BA sob o valor original de R$ 220.000,00 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 20.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/6/2008 a 6/7/2008, com o prazo final prorrogado, contudo, para 6/11/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Carlos André de Brito Coelho, como então prefeito de Santa Cruz da Vitória - BA (gestão: 2005-2008), em face da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o 723/2008 destinado à realização do projeto intitulado como " Festejos Juninos do Município de Santa Cruz da Vitória/BA " sob o valor original de R$ 220.000,00 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 20.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/6 a 6/7/2008, com o prazo final prorrogado, contudo, para 6/11/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Carlos André de Brito Coelho; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos André de Brito Coelho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 26/8/2008 200.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.